Tribunal: TJSP
Processo: 1006480-52.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Restituição de Valor c.c. Indenização por Dano Moral – Autora alega que recebeu o valor de R$ 3.806,58, porém o valor foi sacado por terceiro – Depósito e saque realizados em 2015 e autora somente propôs a ação em 2023, ou seja, 08 anos após o ocorrido – Não foi realizado qualquer reclamação administrativa junto ao banco requerido, bem como não foi lavrado Boletim de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Restituição de Valor c.c. Indenização por Dano Moral – Autora alega que recebeu o valor de R$ 3.806,58, porém o valor foi sacado por terceiro – Depósito e saque realizados em 2015 e autora somente propôs a ação em 2023, ou seja, 08 anos após o ocorrido – Não foi realizado qualquer reclamação administrativa junto ao banco requerido, bem como não foi lavrado Boletim de Ocorrência narrando os fatos - Ausência de falha na prestação do serviço do banco requerido capaz de ensejar o direito à restituição do valor e a indenização por danos morais.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO